Tribunal: TCU
Processo: 020.437/2020-0
Classe: ACÓRDÃO
Órgão julgador: BENJAMIN ZYMLER
Órgão colegiado: Plenário
Data de julgamento: 2021-05-26
Data de publicação: 2025-03-08

Ementa:
Representação sobre possíveis irregularidades referentes à utilização dos hospitais federais localizados no Município do Rio de Janeiro/RJ.

Inteiro teor:
VISTOS, relatados e discutidos estes autos de representação formulada pelo Ministério Público junto ao TCU, ACORDAM os Ministros do Tribunal de Contas da União, reunidos em sessão do Plenário, ante as razões expostas pelo Relator, em: 9.1. considerar cumpridas as determinações constantes dos itens 9.2.2.1, 9.2.2.2, 9.2.4, 9.2.5.1 e 9.2.5.2 do Acórdão 229/2021-TCU-Plenário ; 9.2. considerar parcialmente cumpridas as determinações constantes dos itens 9.2.1, 9.2.2.3 e 9.2.3 do Acórdão 229/2021-TCU-Plenário ; 9.3. fixar novo prazo de quinze dias para o completo atendimento dos itens 9.2.1, 9.2.2.3 e 9.2.3 do Acórdão 229/2021-TCU-Plenário pela Secretaria Executiva do Ministério da Saúde, esclarecendo que: 9.3.1. as determinações em referência requerem a elaboração de relato que atenda ao comando dos itens, acompanhado de respectivos documentos probatórios do que vier a ser dito; 9.3.2. o atendimento ao item 9.2.3 do mencionado acórdão deve contemplar as razões para que não tenha sido dado seguimento às 4.707 contratações recomendadas pela Nota Técnica 3/2020-RJ/DIGAD/RJ/SEMS/SE/MS, de 27/4/2020, elaborada pelo Ministério da Saúde; 9.3.3. o descumprimento, no prazo fixado, de decisão desta Corte, salvo por motivo justificado, poderá ensejar a aplicação de multa fundamentada no §1o do art. 58 da Lei 8.443/1992, c/c o inciso VII do art. 268 do Regimento Interno do TCU, a qual prescinde de prévia audiência, nos termos do § 3o do mencionado art. 268; 9.4. realizar, com fulcro no art. 10, §1o, da Lei 8.443/1992, diligência junto ao Ministério da Saúde para que apresente, no prazo de quinze dias: 9.4.1. os documentos referentes à revogação do edital 3/2020 em 14/8/2020, apresentando os pareceres e manifestações que embasaram tal ato; 9.4.2. os pareceres e justificativas referentes à elaboração do edital 14/2020, especialmente em relação à inserção da cláusula, a qual estabeleceu o prazo contratual improrrogável máximo de seis meses; 9.4.3. as justificativas, acompanhadas da documentação pertinente, para a lotação de 38 profissionais, oriundos do processo seletivo de que trata o edital 14/2020, na superintendência estadual do Ministério da Saúde no Rio de Janeiro e não nos estabelecimentos federais de saúde dessa Unidade da Federação; 9.4.4. considerando que não restou demonstrada razão legítima para intervir no processo, indeferir o pedido do Conselho Regional de Enfermagem do Rio de Janeiro para ingresso nestes autos como interessado, com base no § 1o do art. 146 do RI/TCU; e 9.5. em relação aos processos referentes às medidas de combate à pandemia de Covid-19, nos termos do art. 9o, inciso VIII, da Resolução TCU 294/2018, determinar à SecexSaúde que classifique como sigilosos as instruções e os pronunciamentos da unidade técnica, de saneamento e de mérito, até a deliberação do assunto pelo colegiado desta Corte.